Tribunal: TJDFT
Processo: 0705474-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. ART. 887 CPC. REQUISITOS LEGAIS. ATENDIMENTO. PUBLLICAÇÃO. REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. DESCRIÇÃO DETALHADA DO BEM. REGULARIDADE DO LEILÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1 – Dispõe o § 2o do art. 887 do CPC que o edital será publicado na rede mundial de computadores, em sítio designado pelo juízo da execução, e conterá descrição detalhada e, sempre que possível, ilustrada dos bens, informando expressamente se o leilão se realizará de forma eletrônica ou presencial.
2 – Não se verifica nulidade quando resta comprovada a regularidade do leilão, cuja publicidade do edital não se limitou à rede mundial de computadores, tendo sido publicado também em jornal de grande circulação, o que atende a exigência contida na legislação em vigor.
3 - Ademais, deve-se observar o fato de que a partir da vigência do Código de Processo Civil, o legislador passou a estabelecer parâmetro objetivo para a aferição do preço vil, sendo que parágrafo único do art. 891, do CPC, enuncia, expressamente, que será considerado vil o preço inferior a 50% (cinquenta por cento) ao valor da avaliação, conforme ocorreu na espécie.
4 – Inviável, portanto, com base nos argumentos deduzidos pelos agravantes, o deferimento do pedido de reforma da decisão proferida pelo Juízo a quo, no sentido de ser anulada a arrematação.
5 - Recurso conhecido e desprovido